Tribunal: STF
Processo: AI 631711
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, XXXV, LIV, LV, DA
   CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. A tardia alegação de ofensa
   ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de
   declaração, não supre o prequestionamento.
II - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.